Tribunal: CARF
Processo: 10880.727130/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727130/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.099 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1983
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
(PER)
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA SELIC.
INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
RESP 1.112.524/DF SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS.
DECISÃO VINCULANTE A TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVOS.
A repetição de indébito tributário de período anterior à criação da SELIC deve
ser calculada mediante inclusão dos expurgos inflacionários da época,
conforme decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o
regime de recursos repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo
Civil, vinculando as decisões do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro (relator), que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727130/2017-35
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela quarta turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
Trata-se de apreciar manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
contra o Despacho Decisório de fls. 29 a 37, por meio do qual a Divisão de Orientação e
Análise Tributária – Diort, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – Derat, de São Paulo-SP, deixou de reconhecer parte do
crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado em favor da
requerente e, conseqüentemente, homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas às fls. 8 a 27 e 38 a 41.
A requerente impetrara ação judicial, em 19/12/1986, nos autos do processo no
0939297-91.1986.403.6100, com o intuito de restituir os valores que considerou pagos a
maior, de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, no exercício de 1983, haja vista ter se submetido
aos comandos do Decreto-Lei no 1.967, de 23/11/1982, aplicando-o ao período-base de
01/05/1981 a 30/04/1982. Transcrevo parte do relatório da sentença judicial.
“Sustenta, em síntese, que em virtude do fisco entender a ocorrência do fato gerador
do imposto de renda no primeiro dia do exercício financeiro da União Federal e não
quando do encerramento do exercício social da empresa, foi obrigada a converter a
base de cálculo do tributo em ORTN, bem como a pagar um adicional de 10 (dez)
%, nos termos do Decreto-lei 1967, de 23 de novembro de 1982. Entende que tal
procedimento foi ilegal, uma vez que tendo sido o seu balanço encerrado aos 30 de
abril de 1982, não poderiam então, os lucros apurados serem tributados de acordo
com a legislação superveniente.”
O Juiz considerou pertinentes os argumentos e, após a oitiva da União Federal, bem
como do Ministério Público Federal, prolatou sentença em 27/10/1988, com o seguinte
dispositivo, no que se refere à condenação da União Federal:
“julgo procedente a ação com relação à União Federal (Fazenda Nacional),
condenando-a a restituir à autora as quantias que pagou a mais no exercício de 1983
(período-base de 01/05/1981 a 30/04/1982), relativas ao imposto de renda (CZ$
17.144.360,00) e à contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (CZ$
452.928,84), totalizando CZ$ 17.597.288,84 (dezessete milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, duzentos e oitenta e oito cruzados e oitenta e quatro centavos).
Considerando que tal importância já foi atualizada até a data do ajuizamento da ação
conforme demonstrativo de fls. 18 dos autos, será corrigida monetariamente a partir
de então, até a data de sua efetiva liquidação pela ré.
Será ainda acrescida de juros moratórios de 12 (doze)% ao ano, contados do trânsito
em julgado desta sentença”.
Foi emitida Certidão de Inteiro Teor pela 19a Vara da 1a Subseção Judiciária de São
Paulo, em 04/11/2011, às fls. 85 a 88, atestando o trânsito em julgado da sentença, sem
modificações, em 31/08/2010.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Atendidos os requisitos previstos nos §§ 1o a 4o do art. 71 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30/12/2008, o crédito foi regularmente habilitado, por meio dos processos
administrativos nos 10880.734812/2011-17 (IRPJ) e 18186.728705/2011-91 (PIS).
As declarações de compensação - DComp apresentadas nos meses de julho a novembro
de 2012, com amparo nos referidos créditos, receberam tratamento manual na
Derat/Diort-SP, momento em que a autoridade fiscal, responsável pelo reconhecimento
do direito creditório e homologação das compensações efetivadas pela requerente, refez
os cálculos dos créditos que foram levados à discussão judicial.
Às fls. 33 e 35 destes autos, no Despacho Decisório s/n, de 12/05/2017, da autoridade
local, foram apurados: IRPJ pago a maior no valor de 125.684,76 ORTN e PIS pago a
maior no valor de 4.256,84 ORTN. A partir de então, calculou o montante pago
indevidamente em Cz$, convertendo a quantidade de ORTN pelo valor desta em
02/01/1989 (Cz$ 6.170,19), o que perfez o valor total de Cz$ 801.764.360,90. A partir
desta data o valor foi atualizado, até 31/12/1995, pelo índice previsto na Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08, de 27/06/1997, que regulamentou a
atualização monetária, até 31/12/1995, de valores pagos ou recolhidos a maior no
período de 01/01/1988 a 31/12/1991. Conforme o cálculo demonstrado à fl. 29 (Cz$
801.764.360,90 x 0,00084888 = R$ 680.601,73), chegou-se ao valor atualizado para a
data de 31/12/1995.
A partir de então foi aplicada a taxa de juros Selic para títulos federais, até a data do
encontro de contas (data da transmissão das DComp) entre os débitos que se pretendeu
compensar e o crédito reconhecido administrativamente, conforme a legislação que
orienta a apresentação da Declaração de Compensação eletrônica.
O crédito reconhecido administrativamente pela Derat/Diort de São Paulo resultou
insuficiente para compensar todos os débitos declarados, conforme se demonstra no
Extrato do processo, juntado às fls. 4 a 5 destes autos.
O contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório em seu Domicílio
Tributário Eletrônico, no dia 22/05/2017, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b'
do Decreto no 70.235/72 (fls. 43). Irresignado com os cálculos realizados pela
autoridade local e o consequente valor reconhecido administrativamente, em
contraposição ao que considera ter sido reconhecido pela decisão judicial transitada em
julgado, apresentou manifestação de inconformidade em 20/06/2017, a fls. 46 a 61,
alegando as seguintes razões, cujos principais pontos transcrevem-se nos excertos a
seguir:
... que os valores utilizados pela Requerente a título de crédito de IRPJ e PIS nas
respectivas compensações, foram devidamente reconhecidos por decisão judicial de
forma que o r. Despacho Decisório ora combatido ao não considerar os mesmos
valores reconhecidos judicialmente e nem mesmo os critérios para atualização do
indébito estabelecidos pela próprio Poder Judiciário, além de usurpar a competência
que lhe é atribuída, feriu diversos princípios basilares do direito brasileiro, razão
pela qual deve não merece subsistir, devendo ser as compensações declaradas
integralmente homologadas.
Conforme brevemente narrado nas linhas anteriores, ao analisar as compensações
realizadas pela Requerente quando da utilização dos créditos reconhecidos
judicialmente, a D. Fiscalização, a partir de critérios próprios, entendeu por bem
REAPURAR os valores já reconhecidos pelo poder judiciário em favor da
Requerente
e
corrigindo-os
monetariamente
nos
termos
da
"NE/SRF/COSIT/COSAR 08/1997" (cujo fundamento ou íntegra sequer foi trazida
aos autos) e, assim, entender ser insuficiente o crédito apurado para compensação da
totalidade dos débitos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Contudo, a conduta adotada pela D. Fiscalização, além de não estar sequer
fundamentada, contraria frontalmente a decisão judicial cujos termos expressaram
claramente os valores e a forma de atualização a serem aplicados.
É incontroverso que em face da Medida Judicial ajuizada pela Requerente (Ação
Ordinária no 0939297-91.1986.403.6100) foi proferida sentença transitada em
julgado, reconhecendo o direito da Requerente à restituição dos montantes de CZ$
17.144.360,00 e CZ$ 452.928,84. a título de IRPJ e PIS, respectivamente, os quais
encontravam-se atualizados até Dezembro de 1986.
Após deferida a citada habilitação do crédito pleiteado, a Requerente, a partir dos
critérios previstos na decisão judicial (correção monetária e juros), utilizando-se do
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal
(notadamente o Capítulo 4, Item 4.4.1 às fls. 41/42 - Doc. 06), aplicou os índices
nela previstos (Tabela de Correção Monetária - Repetição de Indébito Tributário -
Válida para 07/2012 e 11/2012 - Doc. 07), e apurou os montantes de R$
9.244.935,45 e R$ 245.892,72, a título de IRPJ e PIS utilizados em suas
compensações.
Apresenta, na Tabela de Atualização a seguir, os cálculos que entende devam ser
aplicados na determinação do seu crédito.

E continua em suas razões de defesa, citando vasta doutrina e jurisprudência,
defendendo a imutabilidade da coisa julgada.
A conduta adotada pela D. Fiscalização no momento em que desconsidera os valores
e ainda por cima, a forma de atualização já determinada pelo Poder Judiciário para
restituição dos valores recolhidos indevidamente pela Requerente, está em clara
afronta à coisa julgada.
Corroborando e sintetizando tal entendimento, preciosas são as palavras de
Humberto Theodoro Jr.:
"O ordenamento jurídico é ávido de segurança e estabilidade. A coisa julgada, ao
pôr fim aos litígios, reveste-se da característica da indiscutibilidade,
precisamente para concretizar o anseio de segurança presente na essência do
ordenamento jurídico.
É-lhe inerente a imutabilidade que não pode ser infringida nem pelos Juízes, nem
pelo legislador, está elevada à condição de garantia constitucional. (Constituição
Federal, art. 5o, inciso XXXVI)" (Revista de Processo no 81, Doutrina Nacional,
Coisa Julgada, Ação Declaratória Seguida de Condenatória, pág. 83) (g.n.)
Assim como no antigo Código de Processo Civil, o Novo CPC/15, atualmente
vigente, procurou ser rigoroso na relação entre mérito e coisa julgada, de modo que
só produz efeitos de coisa julgada a decisão de mérito que, para o sistema processual
vigente, é sinônimo de lide e "tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida". Essa é a definição consagrada nos artigos 502 e 503, do
CPC/15:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

"Seção V Da Coisa Julgada Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida. " Assim, as decisões que
apreciam o mérito fazem coisa julgada!! E por coisa julgada material deve ser
entendida a qualidade de imutabilidade que se agrega ao comando da decisão,
inclusive com força de lei entre as partes nos limites e que foi decidido.
Caso fosse de interesse da D. Fiscalização em discutir o montante, ou ainda, a forma
de atualização já definido pelo Poder Judiciário (em decisão final transitada em
julgado), que as tivesse feito no momento adequado. Ou seja, nos autos da Medida
Judicial enquanto ainda não fosse definitivamente julgada.
Portanto, tendo em vista a afronta ao princípio do trânsito em jugado, na
homologação apenas parcial das compensações realizadas, bem como ainda em face
da ausência de qualquer elemento que justificasse a reapuração dos valores devidos
pela União Federal à Requerente, bem como a forma de cálculo utilizada para
atualização dos montantes devidos, se faz necessária a reforma do r. despacho
decisório proferido com a conseqüente homologação das compensações realizadas
em sua integralidade.
Por fim, apresenta o pedido nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, pede e espera a ora Requerente, seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, para que seja (i) reconhecido integralmente o crédito pretendido e
homologadas as compensações requeridas e, (ii) cancelados os tributos exigidos
(acrescidos a título de multa, juros e demais acréscimos) no processo administrativo
de cobrança vinculado.
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls.
201/208, no qual argumenta, em síntese, que a Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou a
compensação de parte do crédito objeto de decisão judicial transitada em julgado, a título de
IRPJ e PIS relativo ao ano de 1983.
No seu entendimento, a RFB decidiu recalcular o valor do crédito tributário que
fora determinado judicialmente e, segundo critérios próprios de atualização do indébito, indicou
que o valor do crédito informado pela recorrente seria insuficiente para homologação total dos
débitos declarados.
Sustenta que a atualização do indébito deveria observar o disposto no Manual de
Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal (tabela única), pois se trata de um
crédito decorrente de decisão judicial e que não poderia ser prejudicada pela sua opção em
observar referida tabela para atualizar os seus créditos.
Trouxe a recorrente excertos de acórdãos que estariam em consonância com o seu
entendimento:
“Como dito acima, por se tratar de Auto de Infração totalmente vinculado à solução
judicial do caso, por conseguinte, devem ser aplicados os índices de correção tal como
determinados nas decisões judiciais acima colacionadas.
Cotejando os seguintes veículos normativos – Parecer PGFN n. 2601/2008 e REsp
1.012.903 – quanto ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária, é
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

possível se afirmar que os índices a serem aplicados na compensação ou repetição
do indébito tributário são os constantes da Tabela Unica da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução 134/2010 do Conselho da Justiça Federal. ...” (Resolução no
3301-000.223, j. 26/01/2016).
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998 Ementa: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
COMPENSAÇÃO - ART. 62-A - RESOLUÇÃO N. 561 DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL - SISTEMÁTICA GERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A
compensação de créditos de FINSOCIAL deve ser operacionalizada de acordo com o
determinado em decisão judicial transitada em julgado. Não havendo, na decisão
judicial transitada, indicação do indexador aplicável para a correção monetária dos
valores a serem compensados, mas apenas a regra geral de que os valores devem ser
atualizados, aplica-se a Regra Geral de Atualização. Nesse contexto, na vigência de
sistemática legal geral de correção monetária, a correção do indébito tributário há de ser
plena, devendo-se aplicar o disposto no Ato Declaratório PGFN 10/2008 e, por
consequência, as determinações da Resolução no. 561 do Conselho da Justiça Federal,
que prevêem a aplicação dos índices representativos da real perda de valor da moeda,
não se admitindo a adoção de índices inferiores expurgados, sob pena de afronta ao
princípio da moralidade administrativa e de se permitir enriquecimento ilícito do Erário.
...” (Acórdão no 3301-002.386, j. 22/07/2014)
“Acórdão: 302-38.029
Número do Processo: 10680.019436/99-09
Data de Publicação: 10/04/2007
Contribuinte: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Relator(a): Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro
Ementa: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/10/1988 a
31/03/1992 Ementa: FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. A atualização monetária dos valores
relativos à repetição do indébito deve ser feita de acordo com a orientação pacífica
da jurisprudência dos Colegiados Superiores, consolidada no Manual de
Orientação de Procedimentos para Cálculos.” (g.n.)
Concluiu pedindo:
[...] respeitosamente a esse E. Conselho, seja conhecido e provido o presente Recurso,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, reformando-se o v. acórdão recorrido, para o
fim de homologar a compensação pretendida e, por decorrência, cancelar integralmente
a exigência a título de Principal, Multa, Juros e demais encargos, determinando o
arquivamento do processo administrativo instaurado.
De acordo com o despacho de encaminhamento à fl. 210, a PGFN não requisitou
os autos para apresentar as suas contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 31/08/2018
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 198). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 199), o recurso voluntário foi apresentado no dia 28/09/2018.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DO MÉRITO
Em síntese, o mérito do litigio apresentado a este colegiado reside em identificar
se é possível observar, administrativamente, o Manual de Orientação de Procedimentos para
Cálculos da Justiça Federal para atualizar crédito objeto de decisão judicial transitada em
julgado, a título de IRPJ e PIS relativo ao ano de 1983.
O dispositivo da sentença se encontra às fls. 88/89 e determina, entre outros, a
correção monetária do crédito à título de IRPJ e PIS a partir da data de ajuizamento da ação, até
a data da sua efetiva liquidação pela ré.
[...]
II- no tocante a UNIÃO FEDERAL, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, condenando-a
a restituir à autora as quantias que pagou a mais no exercício de 1983 (período-base, de
01/maio/1.981 a 30/abril/1.982), relativas ao imposto de renda (CZ$ 17.144.360,00) e à
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (CZ$ 452.928,84), totalizando
CZ$ 17.597.288,84 (DEZESSETE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE
MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZADOS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS). Considerando que tal importância já foi atualizada até a data do
ajuizamento da ação, conforme demonstrativo de fls. 18 dos autos, será corrigida
monetariamente a partir de então, até a data de sua efetiva liquidação pela ré. Será ainda
acrescida de juros moratórios de 12 (doze)% ao ano, contados do trânsito em julgado
desta sentença [...].
A recorrente peticionou pela desistência da execução de sentença, em razão da
sua manifestação em habilitar os créditos reconhecidos pela decisão judicial na esfera
administrativa (fl. 94).
O despacho decisório, às fls. 28/37, fundamentou que o crédito da recorrente se
encontra esteado na diferença entre os valores veiculados pelo Decreto-lei no 1.967/82 e pelo
Decreto-lei no 1.704/79.
Quando do cálculo da correção monetária, a autoridade tributária observou a
Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08/1997, chegando ao valor de “[...] R$
680.601,73 (Seiscentos e oitenta mil seiscentos e um mil setenta e três centavos), atualizado para
data de 31/12/95” (fl. 35/36).
A autoridade julgadora a quo observou que “A autoridade local decidiu pela
aplicação dos índices anexos à Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08, de 27 de
junho de 1997”, porém referida norma de execução (NE) não seria aplicável ao caso concreto,
pois no seu entendimento essa somente poderia ser observada quando da correção monetária

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

“[...] até 31/12/1995, de valores recolhidos no período de 01/01/1988 a 31/12/1991, enquanto, no
presente processo, está-se a tratar de pagamentos a maior efetuados de fevereiro a novembro de
1983”.
Em razão de tal fato, a autoridade tributária julgadora, partindo do valor
reconhecido judicialmente, o qual fora atualizado até 19/12/1986, realizou novo cálculo,
observando, nessa oportunidade, a legislação superveniente.
A partir do valor em OTN, realizou a conversão, sequencialmente, para o BTN
Fiscal (Lei no 7.799/1989, art. 61, § 3o), INPC (Decreto no 332/1991), UFIR (Lei no 8.383/1991,
art. 2o, § 1o) e Real (Lei no 9.249/1995). A partir de janeiro/1996 atualizou o crédito da recorrente
pela taxa SELIC até a data da transmissão das declarações de compensação, observando que:
Caso fosse aplicada a decisão judicial em seus estritos termos, sem considerar a
legislação superveniente, a atualização monetária cessaria em 1o de janeiro de 1996,
data da vigência da Lei no 9.249, de 1995, em desfavor da requerente.
Porém, referida autoridade julgadora não observou a tabela única do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a qual a recorrente requer
nestes autos a sua observância, pois compreendeu que referida tabela não vincularia a Receita
Federal.
Quanto à pretensão de se aplicar os índices de correção previstos no Manual de
Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, importa esclarecer que
tal roteiro de cálculos não vincula a Receita Federal, sendo aplicável às execuções nas
ações de repetição de indébito no âmbito da Justiça Federal. Tendo o contribuinte
desistido da execução na esfera judicial, para utilizar seus créditos na compensação de
débitos fiscais perante a administração tributária, sujeita-se aos critérios de cálculo
ordinariamente utilizados na valoração dos créditos, segundo o estabelecido na
legislação tributária federal, conforme exposta.
Ao final, a autoridade julgadora chegou aos seguintes valores: “[...] R$
823.876,55 (IRPJ) e R$ 21.765,60 (PIS), atualizados em 1o de janeiro de 1996, que devem a
partir de então ser atualizados pela taxa Selic até a data da transmissão das declarações de
compensação. [...]”.
É possível observar que o valor a que chegou a autoridade julgadora de piso é
superior ao valor apresentado pelo despacho decisório.
Ab initio, é necessário destacar que a recorrente não contestou os valores a que
chegou a autoridade tributária julgadora, mas tão somente a não observância, nestes cálculos, da
tabela única do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
razão pela qual não há litígio quanto a memória de cálculo apresentada no acórdão, mas tão
somente sobre os parâmetros observados, ou seja, a não observância de referida tabela.
Por sua vez, em que pese a recorrente pleitear a observância do Manual de
Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal nessa esfera administrativa, não
trouxe uma única fundamentação legal para a sua observância, mas tão somente excertos de
alguns acórdãos deste Tribunal Administrativo, os quais são apresentados abaixo:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

10. Este Conselho Administrativo já se manifestou quanto à necessidade de aplicação da
orientação da Justiça Federal tanto nos casos de compensação como de repetição de
indébito, a saber:
“Como dito acima, por se tratar de Auto de Infração totalmente vinculado à solução
judicial do caso, por conseguinte, devem ser aplicados os índices de correção tal como
determinados nas decisões judiciais acima colacionadas.
Cotejando os seguintes veículos normativos – Parecer PGFN n. 2601/2008 e REsp
1.012.903 – quanto ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária, é
possível se afirmar que os índices a serem aplicados na compensação ou repetição
do indébito tributário são os constantes da Tabela Unica da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução 134/2010 do Conselho da Justiça Federal. ...” (Resolução no
3301-000.223, j. 26/01/2016).
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998 Ementa: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
COMPENSAÇÃO - ART. 62-A - RESOLUÇÃO N. 561 DO CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL - SISTEMÁTICA GERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A
compensação de créditos de FINSOCIAL deve ser operacionalizada de acordo com o
determinado em decisão judicial transitada em julgado. Não havendo, na decisão
judicial transitada, indicação do indexador aplicável para a correção monetária dos
valores a serem compensados, mas apenas a regra geral de que os valores devem ser
atualizados, aplica-se a Regra Geral de Atualização. Nesse contexto, na vigência de
sistemática legal geral de correção monetária, a correção do indébito tributário há de ser
plena, devendo-se aplicar o disposto no Ato Declaratório PGFN 10/2008 e, por
consequência, as determinações da Resolução no. 561 do Conselho da Justiça Federal,
que prevêem a aplicação dos índices representativos da real perda de valor da moeda,
não se admitindo a adoção de índices inferiores expurgados, sob pena de afronta ao
princípio da moralidade administrativa e de se permitir enriquecimento ilícito do Erário.
...” (Acórdão no 3301-002.386, j. 22/07/2014)
“Acórdão: 302-38.029
Número do Processo: 10680.019436/99-09
Data de Publicação: 10/04/2007
Contribuinte: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Relator(a): Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro
Ementa: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/10/1988 a
31/03/1992 Ementa: FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. A atualização monetária dos valores
relativos à repetição do indébito deve ser feita de acordo com a orientação pacífica da
jurisprudência dos Colegiados Superiores, consolidada no Manual de Orientação de
Procedimentos para Cálculos.” (g.n.)
De fato, assiste razão a decisão recorrida ao afirmar que o “[...] roteiro de cálculos
não vincula a Receita Federal, sendo aplicável às execuções nas ações de repetição de indébito
no âmbito da Justiça Federal. Tendo o contribuinte desistido da execução na esfera judicial, para
utilizar seus créditos na compensação de débitos fiscais perante a administração tributária [...]”.
A recorrente manifestou a sua desistência da execução de sentença na esfera
judicial, em razão do desejo em habilitar os seus créditos na esfera administrativa, consoante é
possível observar da fl. 94 destes autos.
É incontestável que essa, caso seguisse os trâmites judiciais da execução da
sentença, teria o seu crédito corrigido monetariamente pela tabela única do manual de orientação
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal; porém, como consequência, estaria
submetida ao regime de precatórios.
Contudo, a recorrente optou por desistir da execução de sentença, onde possuiria
os seus créditos atualizados em consonância com a tabela única que nestes autos requer a
observância, para habilitar esses créditos na esfera administrativa, a qual possui metodologia de
correção monetária própria.
In casu, caso a recorrente desejasse que os seus créditos fossem atualizados na
esfera administrativa com índices de correção monetária superiores àqueles observados pela
Receita Federal do Brasil, à época, deveria ter manejado os instrumentos processuais judiciais
adequados para tal feito; porém, não se constata tal fato dos autos.
Embora a recorrente tenha mostrado a sua indignação, ao negritar a expressão
trata-se de “[...] crédito decorrente de decisão judicial!”, o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal é de observância naquela jurisdição e a sua
observância na esfera administrativa carece de fundamentação legal e, por conseguinte,
afrontaria o princípio da legalidade, o qual este Colegiado se encontra vinculado ao apreciar os
litígios que lhe são apresentados.
6. Isso porque, segundo sua equivocada alegação, tal roteiro não vincula a Receita
Federal, sendo aplicável somente às execuções nas repetições de indébito no âmbito da
Justiça Federal. Dessa forma, tendo a Recorrente optado por proceder à compensação na
esfera administrativa, deve seguir o critério de cálculo conforme estabelecido na
legislação federal.
7. No entanto, esse entendimento é absurdo, considerando-se que estar-se-á a tratar de
crédito decorrente de decisão judicial!
Não obstante a existência do Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/12/2008, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem
a obter declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a
aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, referida dispensa e, por conseguinte, a
observância dessa tabela única como fator de correção monetária, opera-se nas ações judiciais e
não na esfera administrativa.
A própria recorrente, ao comparecer a este Colegiado, deixou de mencionar os
motivos de direito (fundamentação jurídica) em que se fundamenta o seu pedido pela
observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, nos
termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72; contudo, o recurso voluntário, neste ponto
específico, é silente, em tese, exatamente por inexistir previsão legal para tal feito.
Portanto, em razão da ausência de previsão legal, na esfera administrativa, para
observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
bem como de a decisão judicial, em que pese fazer referência à correção monetária, ser omissa
sobre os índices a serem observados na esfera administrativa, deve-se rejeitar o pedido pleiteado.
Por fim, compreendo que REsp no 1.112.524/DF não é aplicável ao presente
litígio, pois naquele o debate se concentrava sobre a possibilidade ou não de inclusão dos
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente
postulados pelo autor na fase de conhecimento do processo judicial, momento no qual o E.
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do tema repetitivo no 235:
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão
pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra
petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.
Uma vez que o autor não postulou expressamente pela correção monetária, o STJ
compreendeu que o juiz ou tribunal poderia, de ofício, considerar a correção monetária como um
pedido implícito.
Observa-se que o tema repetitivo no 235 do STJ faz referência expressa a juiz ou
tribunal, o que afasta, de per si, a sua observância pela esfera administrativa, em especial, pelo
contencioso administrativo fiscal.
Desta forma, restaria uma dúvida: Quais os índices deveriam ser observados
quando da correção monetária, uma vez que o pedido do autor era silente sobre este ponto? Essa
dúvida foi sanada pelo próprio acórdão do REsp no 1.112.524/DF, cuja ementa faz referência
expressa à tabela única aprovada pela primeira seção daquela Corte:
[...]
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários
a serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de
1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à
OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a
fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix)
IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e
(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
Portanto, é possível observar que o REsp no 1.112.524/DF, cujo debate, não é
demais lembrar, concentrava-se na possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários
nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor na fase de
conhecimento do processo judicial, e o Ato Declaratório PGFN no 10/2008 fazem referência
expressa a ações judiciais, razão pela qual compreendo que referida tabela única não é
observável na esfera administrativa.
DISPOSITIVO
Diante dos fatos expostos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Apesar do bem construído voto do ilustre conselheiro relator, o colegiado
manifestou decisão majoritária que admite a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da
correção monetária do indébito, em períodos anteriores à criação da taxa Selic, na forma
prescrita do REsp no 1.112.524/DF.
A matéria foi analisada pela Turma de Julgamento em recente decisão por mim
relatado, objeto do acórdão no 1201-005.9892, de 20 de julho de 2023, do qual extraio as razões
decidir que motivam o presente voto:
O único ponto de divergência consiste na correção dos créditos mediante inclusão dos
expurgos inflacionários, que foi negada pela DRJ sob o argumento de que se aplicaria a norma
interna da Receita Federal, a qual não prevê tal possibilidade (Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27 de junho de 1997, que regulamenta a atualização monetária, até
31/12/1995, de valores pagos ou recolhidos no período de 01/01/1988 a 31/12/1991).
A matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido favorável a todos
os contribuinte, conforme julgamento do REsp 1.112.524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
sob a sistemática de recursos repetitivos. Assim ficou decidido pela Corte Superior (grifou-se):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3°, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4°,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda

2 No mesmo sentido, o acórdão 1201-005.963, de 18 de julho de 2023, também desta relatoria.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1° e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5° XXIII e 170III e CC 1228, § 1°), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação
de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3°, 267, IV e V; 267, § 3°; 301, X; 30, § 4°);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2°); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4°); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-
4a53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1° (...)" (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro
de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer
outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de
1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Trata-se de tema já pacificado que deve ser aplicado a todos os pedidos de repetição de
indébito, administrativos ou judiciais. Aliás, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
reconhece tal questão, conforme aprovado no Parecer PGFN/CRJ n° 2601, de 2008, que possui a
seguinte ementa:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Igualmente, o Ato Declaratório n° 10/2008 do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
"Autoriza a dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações que especifica (...)
nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de atualização
monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007".
A decisão do STJ é vinculante em processos do CARF, porquanto decidida sob o regime
de recursos repetitivos, aplicando-se o art. 62, §2°, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Cite-se, ainda, jurisprudência administrativa no mesmo sentido:
RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
IGUALDADE
TRIBUTÁRIA
E
DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA Com a edição do Parecer PGFN/CRJ
2.601/2008, do Ato Declaratório PGFN 10/2008 e REsp 1112524/DF, restou superada a
discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o
pedido de restituição./compensação. Aplica-se ao valor pleiteado pelo Contribuinte a
correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal que agrega o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado por
resolução do Conselho da Justiça Federal, independentemente da forma de
reconhecimento do crédito tributário, se pela via judicial ou pela via administrativa, em
obediência aos princípios tributários fundamentais da igualdade tributária e da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

capacidade contributiva subjetiva, vez que a forma de reconhecimento do crédito
tributário passível de restituição/compensação não tem o condão de afastar os
fenômenos econômicos impactantes que lhe afeta, inclusive no que diz respeito à
correção monetária e aos expurgos inflacionários. (Acórdão no 1003-003.528 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 09 de março de 2023, Relatora
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, unânime)
IMPOSTO
SOBRE
LUCRO
LÍQUIDO.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. ADIÇÃO DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXCLUÍDOS PELOS
DIVERSOS PLANOS ECONÔMICOS. POSSIBILIDADE. Nos termos do decidido
pelo STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na sistemática de recursos repetitivos, é
cabível que a atualização do indébito leve em consideração os expurgos inflacionários
verificados no período. (Acórdão no 1402-006.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 20 de junho de 2023, Relator Conselheiro
Jandir José Dalle Lucca, unânime)
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a
favor do contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à
aplicação da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é
matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela
Administração Tributária. Na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Recurso Especial no 1.112.524/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos), ensejando a aplicação
do artigo 62, § 2o do RICARF/2015. (Acórdão no 3201-009.377 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22 de novembro de 2021, Rel.
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, unânime)
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
FIXADOS
NA
DECISÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPETITIVOS STJ. Na atualização do indébito
tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais, denominados de expurgos inflacionários, fixados na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de Julho de 2007, nos termos do entendimento sufragado nos
Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min.
Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Aplicação do art. 62, §2o,
do RICARF/2015). (Acórdão no 1401-005.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
1a Turma Ordinária Sessão de 13 de setembro de 2021, Relator Conselheiro André
Severo Chaves, unânime)
COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 do
RICARF. Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do
contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação
da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de
ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela
Administração Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial n°
1.112.524/DF, Rel. Min. Lutz Fux). Aplicação do artigo 62a do RICARF. (Acórdão no
3301-009.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 25
de fevereiro de 2021, Relatora Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727130/2017-35

Penso que os expurgos inflacionários devem ser incluídos no cálculo da repetição
do indébito e o julgamento deve ser pela procedência do recurso, uma vez que não há outras
matérias que envolvem o presente feito, devendo a administração tributária liquidar o crédito
vindicado mediante cálculo que contemple os índices previstos no REsp 1.112.524/DF.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para determinar a inclusão
dos expurgos inflacionários no cálculo da repetição do indébito, devendo a unidade de origem
liquidar a presente decisão mediante aplicação dos índices previstos no REsp 1.112.524/DF e
indicados neste voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 226
DF CARF MF
Original